Tribunal: TJDFT
Processo: 0738019-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXAME DE SANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face da sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, com pleito de absolvição, reconhecimento de nulidades processuais e aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade nas buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais; (ii) estabelecer se houve nulidade por indeferimento do exame de insanidade mental de um dos acusados; (iii) aferir a existência de provas suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (iv) verificar a existência de provas suficientes da autoria e materialidade do delito de associação para o tráfico; (v) analisar a legalidade da dosimetria das penas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e domiciliar dos acusados se encontra devidamente justificada em fundadas razões, como denúncias anônimas e diligências policiais que indicaram o envolvimento dos réus na prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme autorizado pelo art. 244 do CPP e pelo Tema 280 do STF.
4. O indeferimento do pedido de exame de sanidade mental de um dos acusados se justifica pela ausência de dúvida razoável sobre sua higidez mental, nos termos dos arts. 149 a 154 do CPP, e conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.
5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão demonstradas pela prisão em flagrante, pelos laudos periciais, pelas imagens do local e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, que descrevem o envolvimento direto de ambos os réus na prática da traficância, afastando-se a tese de desclassificação para consumo pessoal.
6. A absolvição do crime de associação para o tráfico é imperativa, pois não restou comprovado o vínculo estável e permanente entre os acusados, tampouco o dolo associativo exigido para a configuração do art. 35 da Lei 11.343/2006.
7. É inviável a concessão do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas a ambos os acusados: a reincidência do primeiro réu impede a benesse; quanto ao segundo réu, suas anotações infracionais recentes e graves revelam dedicação a atividades criminosas, conforme entendimento majoritário do STJ.
8. A aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 tem natureza objetiva, bastando que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, como se deu na espécie.
9. A valoração negativa da culpabilidade com fundamento na prática de múltiplos núcleos do tipo penal não se sustenta, sendo correto afastar esse fundamento. Contudo, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade com base na prática do crime em concurso de agentes, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
10. Correta a dosimetria das penas, com fixação da pena-base superior ao mínimo legal, compensação de atenuante e agravante quando aplicável, majoração pela causa objetiva de aumento de pena e manutenção do regime prisional inicial em consonância com o quantum da pena, a existência de uma circunstância judicial negativa e a reincidência de um dos réus.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.